Tribunal: TJBA
Processo: 0000546-45.2011.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000546-45.2011.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE POCOES

Advogado(s)
:
CAROLINE MARTINS MATOS

MAF 10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. A MULTA COERCITIVA (ASTREINTES) PODE SER IMPOSTA CONTRA ENTE PÚBLICO EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO.

MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DAS ASTREINTES EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA APENAS PARA COMPELIR O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE ORDENOU PAGAMENTO DE SERVIDORES ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE. DESCUMPRIMENTO SUCESSIVO. PAGAMENTOS EM ATRASO. PROVA SUFICIENTE. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENTENDIMENTO RECENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ NO
EAREsp: 1766665 RS.

MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000546-45.2011.8.05.0199
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE POÇÕES
e como apelado o
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE POCOES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator